Tribunal: TCU
Processo: 037.445/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12640/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 037.445/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Carlos Alberto Teles de Araujo (XXX.316.884-XX); Itanacy Nunes da Silva (XXX.373.384-XX); Jaciara Pires Sousa de Oliveira (XXX.929.584-XX); Maria Elizabeth Barros Pessoa de Souza Costa (XXX.259.174-XX); Mercia Cristina Pita Merces Almeida (XXX.880.804-XX); Neide Soares da Fonseca (XXX.512.914-XX); Paula Carolina Teixeira de Miranda Lins (XXX.596.624-XX); Roberta Bezerra de Mesquita Montenegro (XXX.270.044-XX); Roberto Jose de Carvalho Queiroz (XXX.104.984-XX); Willa Procopio Rodrigues Ortega (XXX.184.104-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 13a Região/pb 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.